Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-46.2019.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002081-46.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES DOS SANTOS - CPF: 304.484.331-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

RE
LATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 135899968, na reclamação no
1002081-46.2019.8.11.0004
do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças que, julgou procedente o pedido inicial para:

“(...)

a) CONDENAR a reclamada a apresentar o contrato da negociação de dívida realizado entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inaplicabilidade da aplicação de multa cominatória em exibição de documento; e, ou a redução da multa astreintes aplicada
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

A inicial traz pedido legítimo de exibição de documentos, sendo certo que a pretensão merece tutela do Poder Judiciário, todavia, o procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei no 9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 do CPC.

Como se sabe, no sistema dos Juizados Especiais não é admitido, por força do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, a sentença condenatória por quantia ilíquida ainda que genérico o pedido, pela mesma razão que não cabe a exibição de documento.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. 1- Recorre a autora pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de exibição de toda a documentação, extratos e informações relativas às operações bancárias que contenham o seu CPF ou o seu nome, sob pena de confissão. 2- A postulação para a exibição deve ser formulada no juízo competente, haja vista a incompatibilidade com o rito do Juizado Especial Cível para apreciar a referida pretensão. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS – 1a T – RI no 0051068-71.2015.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 26/04/2016).

Desta feita, impõe-se a declaração de incompetência absoluta

dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento da matéria, com a desconstituição da sentença.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)

RECONHEÇO DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA
desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto;
b)
sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023